Tribunal: TJDFT
Processo: 0748757-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação obrigatória, consoante o art. 927, III, do CPC, o STJ definiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
3. O requerimento administrativo anexado aos autos de origem e supostamente encaminhado à ao agravado não possui a assinatura ou carimbo de recebimento pela instituição bancária. Outrossim, não há informação de que o requerimento fora encaminhado ao banco por meio eletrônico, tal como e-mail ou outro canal de atendimento. Assim sendo, não havendo prova da negativa do banco agravado em cessar os descontos, em tese, carece o agravante de interesse processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.